Tribunal: STF
Processo: HC 186962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Torres, em benefício de Cristiano Luccas de Moraes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 539.666/RS.    
                              O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado em sua residência com “uma bucha de cocaína pesando 8,9g, uma pedra de crack pesando 5,2g, cinco buchas de maconha pesando 8,9g, um rolo de papel alumínio e três rolos de fita adesiva, R$ 210,00 em espécie e duas cártulas de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, (...) ambas no valor de R$ 3.000,00”. 
    3. Houve apelação da acusação e da defesa, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dado parcial provimento aos recursos para determinar a restituição dos bens, elevando a pena para seis anos de reclusão e estabelecendo o regime fechado para início do cumprimento da sanção. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 539.666/RS, sustentando cerceamento de defesa, pela inexistência de contrarrazões pela defesa técnica contra o recurso ministerial, além de constrangimento ilegal decorrente da utilização da quantidade de drogas como justificativa para exasperar a pena-base e agravar o regime prisional e da negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, concedeu parcialmente ordem de ofício, “para reduzir a pena para 5 anos de reclusão e fixar o regime semiaberto, mantido no mais o acórdão impugnado“. Decisão confirmada no agravo regimental interposto pela defesa, cujo provimento foi negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Mantido o quantum da pena no patamar de 5 anos de reclusão, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental improvido”. 
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo, o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico, com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 
    Afirma não haver fundamento idôneo para a negativa de concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois sem comprovação participação em organização criminosa, sendo o acusado tecnicamente primário e “não restou apontado qualquer dado que permita concluir não se tratar, o presente, de um episódio isolado na vida do paciente“.
    Cita parecer do Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça, que se manifestara favoravelmente à aplicação da minorante e à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 
    É o requerimento e o pedido:
    “a) O DEFERIMENTO DA LIMINAR pleiteada, uma vez presentes Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora, para aplicar a redutora prevista no art. 33, parágrafo 4° da Lei 11.343/2006, reduzindo-se a dosimetria através da fração máxima de 2/3 da pena, estabelecendo-se o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, EXCLUINDO-SE O CARÁTER HEDIONDO DO DELITO substituindo-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, , nos termos do art. 44 do Código Penal, EXPEDINDO-SE O DEVIDO ALVARÁ DE SOLTURA AO PACIENTE. b)No MÉRITO, pela confirmação dos exatos termos postulados em sede de liminar, CONCEDENDO-SE A ORDEM EM TODA SUA EXTENSÃO“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. As instâncias originárias, decidindo com base na prova dos autos e nas circunstâncias concretas do caso, justificaram a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, “tendo em vista que conforme relato dos policiais, haviam denúncias de que o réu, além de comercializar drogas, estariam envolvidos em organização criminosa”, e, ainda, que “o histórico criminal que ostenta, antes referido, põe à mostra sua dedicação às atividades delituosas”.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a correção desse entendimento, afirmando que “o Tribunal de origem negou a aplicação do benefício em virtude do histórico criminal do paciente, as quais evidenciaram o não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus”. 
    9. O entendimento manifestado harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
    No convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso e a vida pregressa do paciente para assentar sua dedicação a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 
    10. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena dos pacientes em patamar superior a quatro anos, não se há cogitar de modificação do regime prisional semiaberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ficando prejudicada a discussão sobre o afastamento da hediondez do crime de tráfico para essa finalidade.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora